Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710862-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO DINIZ NOGUEIRA VIANA, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA AGRAVADO: J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, observado que houve prolação de r. sentença no processo originário em 20.07.21. Brasília - DF, 21 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora